Tribunal: TJES
Processo: 0002979-79.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002979-79.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MARIA DOS SANTOS CORREIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Em razão do princípio da causalidade, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento da demanda, tampouco oferecido resistência ao pedido, não caberia sua condenação quanto aos ônus sucumbenciais.
2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002979-79.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MARIA DOS SANTOS CORREIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que nos autos da ação de internação compulsória julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais a apelante sustenta basicamente que inexistiu pedido administrativo negado, não tendo dado causa à propositura da demanda, tampouco apresentou resistência à pretensão autoral, razão pela qual não deveria ser condenada em custas e honorários.

Pois bem.

Na origem, a ora apelada ajuizou Ação de Internação Compulsória Anulatória, por meio da Defensoria Pública, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, objetivando que fosse promovida a internação da 3ª Requerida em clínica especializada para tratamento.

Proferida decisão antecipatória, devidamente cumprida, a parte Requerente pugnou pela extinção do feito, ao que o Estado se manifestou pela perda superveniente do interesse de agir.

Como bem ressaltado em sentença pelo magistrado “a quo” os entes públicos demandados não apresentaram contestação, mas tão somente a Defensoria Pública, como curadora especial, por negativa geral.

Não emerge dos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto à internação compulsória do paciente.

Assim, em razão do princípio da causalidade, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento da demanda, tampouco oferecido resistência ao pedido, não caberia sua condenação quanto aos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, também já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos. 2. Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos. 3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES - APELAÇÃO: 5022964-93.2021.8.08.0024 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Data: 20/Nov/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. DESTINAÇÃO HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS. RECURSO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. [...] 4. O Município de Linhares durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada, inclusive, não apresentou contestação tendo se manifestado pelo reconhecimento do pedido de internação compulsória, bem como, em tempo célere, solicitou encaminhamento da paciente a clínica especializada. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Recurso do Estado conhecido e improvido. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0002979-79.2019.8.08.0030 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Data: 04/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Precedente do e. TJES. 2 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022419, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Diário: 12/03/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, extirpando a condenação do
Município de Linhares
ao pagamento das custas e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.